Tribunal: TJMT
Processo: 1010091-17.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010091-17.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PLEITEADO - PERDA DO OBJETO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

1. Celebrado Termo de Cooperação entre o Estado Apelante e o Município Apelado
,
implantando a Central de Regulação de Atendimento Pré-Hospitalar no Município
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, a
acarretar a perda do objeto do Recurso de Apelação.

2. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos de Ação Civil Pública manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, sendo ao Apelante e ao Município de Sinop imposta a obrigação de instalar e manter o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em Sinop/MT (vide id. 102484498).

Antecedendo o julgamento do Apelo, o
MUNICÍPIO DE SINOP/
Apelado acostou petição (id. 144560670) e ofício de id. 144560672, noticiando a celebração de Termo de Cooperação juntamente com o Estado de Mato Grosso, por meio do Corpo de Bombeiros e implantou/ativou a Central de Regulação de Atendimento Pré-Hospitalar, com o intuito de otimizar os atendimentos emergenciais do Município.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela necessidade de intimação do Apelante, bem como do Ministério Público na origem, a fim de que estes se manifestassem sobre o aludido documento colacionado pelo Município de Sinop (
vide
id. 159529679).

Convertido o julgamento em diligência e intimada a parte Apelante/
ESTADO DE MATO GROSSO
e
o Ministério Público Estadual - 3a Promotoria de Justiça Cível de Sinop

a se manifestarem, sob pena de anuência tácita ao seu conteúdo, o
Parquet
entendeu que “
com a implantação do serviço pelos réus, houve a perda superveniente do objeto da presente ação civil pública
” (id. 180187229), enquanto o Apelante manteve-se silente (id. 180416688).

Conclusos por redistribuição (id. 160075678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prejudicial

de

Julgamento

-

Perda

Superveniente

do

Objeto

Colenda Câmara:

Conforme relatado, interposto Recurso de Apelação Cível pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em que foi condenado, juntamente com o Município de Sinop, na obrigação de instalar e manter o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) naquele Município, sobreveio manifestação do
MUNICÍPIO/
Apelado noticiando a celebração de Termo de Cooperação juntamente com o Apelante, por meio do Corpo de Bombeiros e que foi implantada/ativada a Central de Regulação de Atendimento Pré-Hospitalar, com o intuito de otimizar os atendimentos emergenciais do Município.

Convertido o julgamento em diligência e intimada a parte Apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO
bem como
o Ministério Público Estadual - 3a Promotoria de Justiça Cível de Sinop

a se manifestarem, sob pena de anuência tácita ao seu conteúdo, apenas o
Parquet
atendeu ao chamado desta Corte (id. 180416688) e se manifestou pela
“perda superveniente do objeto da presente ação civil pública”
(id. 180187229).

Pois bem.

Firmado Termo de Cooperação entre o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo por objeto
“o cumprimento das ações e operações para ativação da Central Regional de Regulação de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel do Corpo de Bombeiros Militar, no Comando Regional Bombeiro Militar III com o intuito de otimizar os atendimentos emergenciais e a segurança pública do município”
(
Cf
. id. 144560672 - p. 03), importa concluir que não persiste a utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado, restando demonstrada, portanto, a perda superveniente do interesse de agir, conforme inclusive apontado pelo Ministério Público Estadual - 3a Promotoria de Justiça Cível de Sinop em sua manifestação em id. 180187229.

De fato, resta i
nduvidoso que, com a
celebração de Termo de Cooperação entre o Apelante/
ESTADO DE MATO GROSSO
e o Apelado/
MUNICÍPIO DE SINOP
,
implantando a Central de Regulação de Atendimento Pré-Hospitalar no Município
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, a
acarretar a perda do objeto do Recurso de Apelação.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ACORDO HOMOLOGADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial de que, "apreciado o recurso em relação ao qual foi, no STJ, antes do julgamento, protocolizada petição que informa a
homologação de acordo entre as partes na origem, a decisão deve ser tornada sem efeito, ante a perda do objeto do recurso
(art. 34, XI, do RISTJ)" (Acordo no REsp 1.243.061/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/11/2013). 2. Embargos de declaração acolhidos, tornando sem efeito os atos anteriores de folhas 971-975 (e-STJ), 934-936 (e-STJ), 913-918 (e-STJ), determinando a devolução do processo à origem para a devida execução do acordo homologado.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.955/DF, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 16/8/2022, DJe 15/12/2022)
(g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO EM JUÍZO
. EXTINÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NA ORIGEM.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A homologação de acordo celebrado entre as partes que extinguiu a exceção de suspeição na origem enseja superveniente perda de objeto do agravo de instrumento
e recursos interpostos contra decisão que entendeu não demonstrada a suspeição do magistrado. 2. Agravo interno provido para reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso especial na parte em que discutida a suspeição.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.742.131/CE, Relator: Min.
Lázaro Guimarães
- Des. Conv. TRF5, Quarta Turma, j. 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO -
ACORDO HOMOLOGADO
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem
.” (TJMT - AI: 10038986520168110000 MT, Relator: Dr
. Gilberto Lopes Bussiki
, j. 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 30/07/2020)
(g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ACORDO JUNTADO AOS AUTOS
- OMISSÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o acordo foi juntado aos autos antes do julgamento do Agravo, devem ser acolhidos os Aclaratórios para declarar a perda do objeto do Recurso
.” (TJMT. N.U 10152544720228110000 MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 09/11/2022, p. 11/11/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
carecendo o feito de interesse processual superveniente por perda de objeto
,
JULGO PREJUDICADO
o presente Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023